Tribunal: TJDFT
Processo: 0701312-66.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AGRAVANTE. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
2. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática do relator, que rejeitou os embargos de declaração de ID 19415675, nos seguintes termos:
“FONTINEL DOS SANTOS FERREIRA opõe embargos de declaração em face da decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança por ele impetrado e extinguiu o feito, com fulcro nos arts. 15 e 17 do RITRJE/DF.
Aduz que houve omissão quanto afirma que o impetrante não indica a natureza teratológica ou da violação à norma legal, que venha ferir o direito líquido e certo.
Afirma que a decisão que originou o presente MS fere o seu direito líquido e certo, haja vista que foi lesado com o cancelamento do precatório, “com base em petição de renúncia apresentado fora do prazo” que, “por isso não operou seus efeitos”.
Aponta ilegalidade no cancelamento do precatório por afronta a coisa julgada material.
No tocante às custas informa que não juntou comprovante de rendimento em razão da jurisprudência presumir o estado de hipossuficiência. Sustenta que o indeferimento da concessão do benefício sem oportunizar apresentação do comprovante de renda causa prejuízo desnecessário e dificulta o acesso à justiça.
Requer sejam acolhidos os embargos de declaração para (i) análise e manifestação sobre o ponto omisso; (ii) reconsideração da decisão de indeferimento da petição inicial, bem como a concessão da ordem; e (iii) isentar o impetrante das custas.
É o breve relato. Decido.
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.
Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
Com efeito, na decisão embargada não há qualquer omissão no tocante à ausência de teratologia ou ilegalidade da decisão combatida, tendo restado consignado expressamente que:
“[...].
No entanto, a detida análise dos autos conduz à conclusão de que o presente mandamus não deve ser conhecido.
Na expressa dicção do art. 15 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, admite-se o mandado de segurança contra decisões judiciais teratológicas ou manifestamente ilegais, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante, proferidas em fase de execução. A toda evidência, compreende-se a admissão como hipótese excepcional, dados os próprios contornos da disposição normativa.
Teratológica seria a decisão absurda, contrária ao bom senso, à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Contrária à lei, é evidente, seria a decisão incapaz de resistir ao confronto com o texto do diploma legislativo que viesse a desprezar.
Não se verifica decisão teratológica ou manifestamente ilegal, a ferir direito líquido e certo do impetrante, passível de suspensão na restrita via do mandamus, posto que fundamentada na compreensão jurídica da magistrada acerca dos fatos, amparada na manifestação de vontade do autor e na legislação processual civil, o que redunda na inadmissão da ação manejada.
Com efeito, poderia o impetrante, se fosse o caso, desistir do pedido de renúncia apresentado e não inferir que a renúncia expressamente por ele manifestada não seria mais objeto de análise pelo juízo em razão do transcurso de três anos.
Para se admitir o mandado de segurança, urge a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, Artigo 15).
Outrossim, inviável conhecer do mandado de segurança como agravo de instrumento, na hipótese. O cabimento de agravo de instrumento na sistemática dos Juizados Especiais é restrito e excepcional, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões.
Na situação em comento, não se está na fase de cumprimento de sentença, não há qualquer erro de procedimento e não se vislumbra a possibilidade de que a decisão cause dano irreparável ou de difícil reparação.
Trata-se de opção legislativa compatível com os critérios orientadores dos Juizados, notadamente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). Transmudar o procedimento sumaríssimo a fim de permitir a recorribilidade de decisões interlocutórias denota postura contrária à lei e à razão de existir do sistema dos Juizados Especiais Cíveis.
Nos termos do RITRJE/DF, o agravo de instrumento é cabível apenas contra a decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 31).
É possível que, em determinadas situações excepcionais, se mostre necessário elastecer o cabimento do recurso de agravo de instrumento, mormente quando for o caso de tutelar a eficácia do provimento jurisdicional (Acórdão no 986241) ou quando, na fase de execução ou cumprimento de sentença, a parte agravante demonstrar que houve erro de procedimento ou que a decisão combatida pode lhe causar dano irreparável ou de difícil reparação (consoante entendimento firmado pela TUJ - súmula no 7), hipóteses não verificadas no caso em tela.
Diante disso, inviável conhecer do mandado de segurança como agravo de instrumento. Inaplicável, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 932 do CPC, uma vez não verificada a existência de vícios sanáveis.
Forte nestes argumentos, indefiro a inicial e extingo o processo em observância aos Artigos 15 e 17 do Regimento Interno das Turmas Recursais.
No tocante à gratuidade de justiça, ausentes elementos que permitam aferir a hipossuficiência da parte agravante, pelo que, indefiro o pleito.
[...]”

Com efeito, a decisão que deu ensejo à presente impetração não é absurda, não se desvia do bom senso e, ao contrário do que sustentou o impetrante, não afronta o sistema processual.
No caso concreto, o juízo de origem, em atenção à renúncia expressa do autor, determinou o cancelamento do precatório e a expedição de RPV.
Não preenchidos os requisitos da ação mandamental, a manutenção da decisão que a inadmite é medida que se impõe.
Inexistente qualquer vício sanável por meio dos embargos de declaração, pretende o embargante, em verdade, o reexame ou a rediscussão das razões da decisão, para o que não se presta a estreita via dos aclaratórios.
Ressalto que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis poderá ser tido como protelatório, de sorte a ensejar a incidência da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Por fim, analisadas as informações trazidas pelo recorrente, mantenho o indeferimento da gratuidade, dada a ausência de demonstração de hipossuficiência financeira para arcar com os custos do processo. Reitero os fundamentos já lançados na decisão ID 19084731.
Acrescento que o contracheque apresentado evidencia que o recorrente não faz jus ao benefício pleiteado.
Diante disso, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão em seus termos.
3. O recorrente se utiliza do agravo interno para, mais uma vez, insistir na admissão do mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pela MM Juíza de Direito do 1o Juizados Especial da Fazenda Pública que, no bojo do processo no 0729100-17.2015.8.07.0016, em razão da petição de cumprimento de sentença e renúncia para fins de emissão de RPV, apresentada em 06.09.2016, determinou o cancelamento do precatório e a expedição do RPV, nos seguintes termos: “(...) verifica-se que a parte autora renunciou ao valor excedente ao limite estabelecido para requerimento da RPV. Desse modo, cancele-se o precatório de ID 3707689 e remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para cálculo do valor atualizado, conforme renúncia, da dívida, de eventuais retenções tributárias e demais dados que deverão constar da Requisição de Pequeno Valor - RPV, nos termos da Portaria GC 23, de 28/01/2019”.
4. Na via do mandado de segurança, o impetrante sustentou, em síntese, que a determinação exarada no despacho é teratológica, abusiva e manifestamente ilegal, razão pela qual requereu a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do despacho impugnado. No mérito, pugnou pela desconstituição da determinação exarada no despacho e o “restabelecimento dos ‘status quo ante’, qual seja, o precatório tal como antes do despacho atacado”.
5. Na expressa dicção do art. 15 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, admite-se o mandado de segurança contra decisões judiciais teratológicas ou manifestamente ilegais, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante, proferidas em fase de execução. A toda evidência, compreende-se a admissão como hipótese excepcional, dados os próprios contornos da disposição normativa.
6. Teratológica seria a decisão absurda, contrária ao bom senso, à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Contrária à lei, é evidente, seria a decisão incapaz de resistir ao confronto com o texto do diploma legislativo que viesse a desprezar.
7. Não se verifica decisão teratológica ou manifestamente ilegal, a ferir direito líquido e certo do ora agravante, passível de suspensão na restrita via do mandamus, posto que fundamentada na compreensão jurídica da magistrada acerca dos fatos, amparada na manifestação de vontade do autor e na legislação processual civil, o que redunda na inadmissão da ação manejada.
8. Verifica-se que, no bojo do feito de no 0729100-17.2015.8.07.0016, que tramita no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, foi proferido despacho que determinou a expedição do RPV, consoante pedido deduzido pelo próprio agravante (ID 3821445, na origem), nos seguintes termos: "renunciando o Autor ao que exceder o montante de 10 (dez) salários mínimos ...".
9. A boa-fé deve reger o comportamento dos sujeitos processuais (“Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.” - Art. 5o do CPC). Nesse contexto, a parte não pode pretender a chancela jurídica de comportamentos contraditórios, posto que violam o princípio da boa-fé processual.
10. Conforme já consignado, poderia o ora agravante, se essa fosse a sua intenção, desistir do pedido de renúncia apresentado em juízo, e não inferir que a renúncia expressamente manifestada não seria mais objeto de análise pelo juízo, em razão do transcurso de três anos.
11. Vale dizer, se o recorrente acostou ao feito petição em que renunciava ao valor que excedesse o montante de 10 (dez) salários-mínimos, não pode esperar que o juízo atue em desconformidade com a postulação do requerente, pelo simples fato de ter transcorrido lapso temporal desde sua última manifestação.
12. Tendo em vista que a decisão proferida na origem não se reveste de qualquer ilegalidade ou teratologia, mas sim de observância de pedido do próprio recorrente, a inadmissão do mandamus é medida que se impõe.
13. Por fim, mantenho o indeferimento da gratuidade, dada a ausência de demonstração de hipossuficiência financeira para arcar com os custos do processo.
14. Agravo interno conhecido e improvido.